Tribunal: TJES
Processo: 0031903-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0031903-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: EXTINCHAMAS EXTINTORES LTDA

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR convocado aldary nunes junior

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUSTAS INICIAIS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS. FALHA CARTORÁRIA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu ação de cobrança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de ausência de pagamento das custas processuais iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recolhimento regular das custas processuais exigidas para o prosseguimento da ação; (ii) verificar se a extinção do processo por abandono se deu em conformidade com os requisitos legais do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recolhimento das custas iniciais e das despesas com o Oficial de Justiça foi devidamente comprovado por meio das Guias de Recolhimento acostadas à inicial , datadas de 01.11.2016, demonstrando a intenção da parte autora de promover o regular andamento do feito.

4 - A juntada posterior de petição reiterando a comprovação do pagamento, em 07.04.2017, reforça a ausência de inércia processual por parte do autor.

5 - A extinção do processo decorreu de falha cartorária, que certificou erroneamente a ausência de pagamento das custas, induzindo o Juízo a erro substancial.

6 - Eventuais falhas administrativas ou de sistema na vinculação das guias ao processo eletrônico não podem ser imputadas à parte, que comprovou a quitação tempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A comprovação documental do recolhimento das custas iniciais impede o reconhecimento de abandono da causa.

Falhas cartorárias ou sistêmicas na vinculação de guias de pagamento não podem ser imputadas à parte, quando esta demonstra diligência no cumprimento de seus deveres processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031903-90.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: EXTINCHAMAS EXTINTORES LTDA-ME

RELATOR: DESEMBARGADOR convocado aldary nunes junior

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
contra a sentença (fl. 60) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
EXTINCHAMAS EXTINTORES LTDA-ME
, derivados do processo nº 0003316-16.2016.8.08.0014, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, pela ausência de pagamento das custas iniciais.

Em suas razões (fls. 120/134), o apelante aduz, em síntese, que: I) a extinção do feito foi indevidamente decretada, uma vez que não foi oportunizada à parte autora a intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC; II) a ausência dessa intimação pessoal torna nulo o
decisum
, por violação ao contraditório e ao devido processo legal; III) a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inclusive do STJ, estabelece como condição essencial à validade da extinção por abandono a intimação pessoal do autor; IV) a intimação do advogado nos autos não supre essa exigência legal, sendo imprescindível a ciência direta da parte para configurar a hipótese legal de abandono; V) a decisão violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, que orientam a atual sistemática processual civil; VI) o feito tramitava regularmente, e eventual irregularidade quanto às custas deveria ter sido sanada mediante regular intimação da parte.

Brevemente relatado, passo à análise do mérito recursal.

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, III, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados às fls. 17 e 19, constata-se que foram devidamente recolhidas as custas iniciais e as despesas com o Oficial de Justiça em 01.11.2016, mediante as Guias de Recolhimento do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo de nº 160199062 e 160199063, as quais acompanharam a exordial.

Além disso, em 07.04.2017, o requerente/apelante protocolizou nova petição (fls. 61/62), reiterando a juntada da guia de pagamento anteriormente realizada, evidenciando, de forma inequívoca, sua intenção de promover o regular andamento do feito, afastando qualquer inércia processual. Assim, à luz do conjunto fático-probatório, revela-se flagrante o
error in procedendo
da sentença, pois, à época da determinação de regularização, os pagamentos exigidos já haviam sido efetivados e comprovados nos autos.

Importa destacar, ainda, a relevante falha cartorária verificada no curso processual.

Conforme consta à fl. 59, a serventia certificou, de forma equivocada, que “
o autor, embora intimado às fls. 58, NÃO efetuou o pagamento das custas prévias”
. Tal informação não apenas se mostrou inverídica, como induziu o Juízo de origem a erro substancial, pois, conforme demonstrado, os pagamentos haviam sido realizados e comprovados por meio documental antes mesmo da sentença de extinção, proferida em 28.04.2017.

A omissão na análise adequada das guias de recolhimento, somada à atuação deficiente da serventia quanto à juntada tempestiva da petição de fls. 61/62, comprometeu a regularidade do processo e caracterizou vício de procedimento que compromete a validade da sentença.

Sob esse mesmo prisma, após a impugnação da parte autora, a serventia foi questionada quanto à validade das guias juntadas e, então, expediu-se a certidão de fl. 95, nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé que, não consta no sistema Ejud custas quitadas referentes ao presente feito. Certifico que as guias apresentadas às fls. 18 e 62 não conseguem ser vinculadas aos presentes autos”.

Todavia, eventual falha sistêmica ou administrativa na vinculação das guias ao sistema processual eletrônico não pode ser imputada à parte, especialmente diante da diligência demonstrada pelo autor, que efetuou os pagamentos devidos e comprovou documentalmente sua quitação.

Assim, diante da ausência de inércia ou abandono processual, da existência de comprovação do recolhimento das custas, mostra-se indevida a extinção do feito sem resolução de mérito.

Diante do exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para cassar a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.